Tribunal: TJMT
Processo: 1015373-37.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015373-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO RIBEIRO ARAUJO registrado(a) civilmente como RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), PEDRO GONCALVES VIANA NETO - CPF: 171.388.179-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULAS RURAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO POR APLICAÇÃO DO TEMA N. 1290 DO STF – VIABILIDADE DE REFORMA – NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA N. 1290 AO CASO – PENDÊNCIA INEXISTENTE – OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – DISCUSSÃO NÃO AFETA AO FEITO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA – AGRAVO PROVIDO.

Em havendo trânsito em julgado da matéria, não poderá ocorrer a alteração do que foi decidido, qualquer que seja a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, à luz do fenômeno da coisa julgada, impondo-se a

continuidade do Cumprimento definitivo da sentença.

“(...)
A questão ora debatida não guarda relação com o Tema 1290 do STF, visto que neste Recurso não se discute as diferenças de correção monetária por ocasião do Plano Collor, vez que tal ponto foi dirimido antes mesmo do advento do Tema 1290, tendo o Banco Agravado efetuado o depósito do montante devido.(...)

(TJ-MT - AC: 00010092220108110080, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023).”
(N.U 1010203-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento (ID. Num. 217902651), interposto por
PEDRO GONÇALVES VIANA NETO
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença - Ação Revisional de Cédulas Rurais Cumulada com Repetição e Indébito n. 0001516-15.2010.8.11.0037 (151/2010) - Código 69208, em face de
BANCO DO BRASIL S/A
,
SUSPENDEU o feito, em razão do Tema n. 1.290 do STF.

Em síntese, o Agravante defende a reforma da decisão, alegando que que a questão não se trata de “DEMANDA PENDENTE”; que demanda pendente seria aquela em que ainda não ocorreu o trânsito em julgado.

Destaca que já houve a formação da coisa julgada; e que, portanto, não há mais possibilidade de se alterar a decisão.

Aduz que a liquidação, no caso, não é provisória; “(...) não se origina da ação civil pública que é objeto do RE 1.445.162-DF, notadamente porque não se trata de liquidação de sentença provisória e nem de cumprimento de sentença provisório lastreado nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça na referida Ação Civil Pública”.

Argumenta que “(...) Trata-se, como dito, de liquidação de sentença definitiva, oriunda de processo individual, onde, conforme certidão constante do ID 45786169, já houve trânsito em julgado da decisão de mérito que condenou o Agravado a repetir os valores recebidos indevidamente. E o procedimento de liquidação (art. 509 e seguintes) foi inaugurado sobre uma decisão transitada em julgado e, portanto, definitiva e não provisória”.

Afirma que não há utilidade alguma na suspensão, mencionando novamente que não se trata de demanda pendente; que houve o trânsito em julgado; que não é caso de cumprimento de sentença provisório, não se aplicando a regra do artigo 1.035, § 5º. do CPC.

Assevera que não há interesse ou utilidade na suspensão deste processo, pois já houve o trânsito em julgado da questão que está sendo debatida no RE 1.445.162-DF; que a única discussão é a liquidação, o cálculo, o numerário.

Requer o provimento do agravo, a fim de reformar a decisão agravada, para que seja dado prosseguimento ao feito, não se aplicando, neste caso, o Tema 1.290 do STF.

Em contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença - Ação Revisional de Cédulas Rurais Cumulada com Repetição e Indébito n. 0001516-15.2010.8.11.0037 (151/2010) - Código 69208, proposto por PEDRO GONÇALVES VIANA NETO, em face de
BANCO DO BRASIL S/A
,
SUSPENDEU o feito, em razão do Tema n. 1.290 do STF.

Pois bem.

Após a devida análise do feito, tem-se que o agravo comporta provimento.

Efetivamente, o Tema n. 1.290 do STF não se aplica ao caso.

Não há qualquer pendência em relação à questão.

Trata-se de Cumprimento de Sentença de decisão definitiva, transitada em julgado.

Portanto, não há como, neste feito, alterar-se o julgado. A matéria objeto de análise pelo STJ, diferentemente do Plano Collor, não alcança mais o presente feito, considerando-se que, qualquer que venha a ser a decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal no RE 1.445.162), esta não poderá ser aplicada ao presente feito, haja vista o fenômeno da coisa julgada.

A propósito, “mutatis mutandis”, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL

– DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO – PRETENSÃO DE ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO – ACOLHIMENTO –
HIPÓTESE DIVERSA DA PREVISTA NO TEMA 1290 DO STF
– PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO NÃO ACOLHIDO – APLICAÇÃO DA PENA DESCRITA NO § 2º DO ART. 523 DO CPC – INVIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A questão ora debatida não guarda relação com o Tema 1290 do STF
,
visto que neste Recurso não se discute as diferenças de correção monetária por ocasião do Plano Collor, vez que tal ponto foi dirimido antes mesmo do advento do Tema 1290,
tendo o Banco Agravado efetuado o depósito do montante devido.

A questão remanescente, ora posta em discussão, diz respeito à suposta diferença devida a título de atualização do crédito, entre a data do laudo pericial e a do efetivo pagamento.

(...)

(TJ-MT - AC: 00010092220108110080, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023).”
(N.U 1010203-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO COM AMPARO NO TEMA 1290 DO STF – NÃO DISCUSSÃO DO CRITÉRIO DE REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – SUSPENSÃO PELO TEMA 1169 DO STJ – FEITO QUE JÁ TRAMITA PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO – INAPLICABILIDADE DE AMBOS – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE O BANCO CENTRAL, UNIÃO E BANCO DO BRASIL – COBRANÇA DIRIGIDA A ESTE ÚLTIMO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO – DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – LIVRE ESCOLHA DO CREDOR – ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CHAMAMENTO DO PROCESSO – ART. 130 DO CPC – INCIDÊNCIA APENAS NA FASE DE CONHECIMENTO – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – RITO DO PROCEDIMENTO COMUM (ART. 509, II, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se no Agravo de Instrumento não há discussão sobre o critério de reajuste do saldo devedor das Cédulas de Crédito Rural, não se aplica o sobrestamento definido no Tema 1290 do STF.

Se o feito já tramita pelo rito da Liquidação de Sentença, deve prosseguir normalmente, visto que não é atingido pela discussão submetida a julgamento no Tema 1169 do STJ, em que foi determinada a suspensão de todas as demandas que tratem da mesma matéria, qual seja, “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
(...) (N.U 1005525-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)”. (destaquei)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo e DETERMINO o prosseguimento do feito no primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024